Tribunal: TJMT
Processo: 0004268-13.2017.8.11.0037
Órgão julgador: FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004268-13.2017.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[LUCAS AMAURI DOS SANTOS - CPF: 042.808.501-60 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MICHAEL VIEIRA DOS SANTOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MICHAEL VIEIRA DOS SANTOS - CPF: 068.474.671-93 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
– ARTIGO 155, §4o, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO PARA A ACUSAÇÃO – PRETENSÃO RECURSAL – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA NA MODALIDADE RETROATIVA – OCORRÊNCIA – MENORIDADE RELATIVA DO IMPUTADO – LAPSO PRESCRICIONAL ULTRAPASSADO ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DECLARADA –
RECURSO PROVIDO
.

Considerando-se o
quantum
de pena infligido e a idade do imputado à época dos fatos, verifica-se o decurso do lapso prescricional entre a data do recebimento da denúncia e a data da prolação da sentença condenatória.

Extinção da punibilidade declarada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Michael Vieira dos Santos
em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, autos da ação penal no 0004268-13.2017.8.11.0037 (código 190958), onde se viu condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da pecuniária de 06 (seis) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a ser fixadas pelo juízo da execução penal (sentença – Id. 97676483).

Em suas razões requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, declarando extinta a punibilidade nos termos do artigo 107, inciso IV, c/c o artigo 110, §1o, e artigo 115, todos do Código Penal (Id. 97676486).

Em resposta, o Ministério Público Estadual requer seja conhecido e provido o recurso para declarar extinta a punibilidade do apelante Michael Vieira dos Santos (Id. 97676493).

A douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pelo provimento do recurso para declarar extinta a punibilidade apelante, sintetizando com a seguinte ementa:

“
Sumário:

Apelação Criminal – Furto qualificado tentado – Condenação – Irresignação defensiva – Reconhecimento da prescrição retroativa – Possibilidade – Constatada a ocorrência da prescrição retroativa – Pena fixada em 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, denotando-se que o prazo prescricional será de 04 (quatro) anos, conforme estipula o art.109, inc. V, do CP – Na data dos fatos o réu era menor de 21 anos – Evidencia-se que transcorreram mais de 02 (dois) anos, período esse compreendido entre o recebimento da denúncia (04/08/2017) e a data da publicação da sentença condenatória (02/04/2020), operando, desse modo, a prescrição retroativa
– Parecer pelo provimento do recurso, declarando extinta a punibilidade do réu
.”

(Id. 99135994)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o presente recurso foi interposto
por
Michael Vieira dos Santos
em relação aos termos da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT, autos da ação penal no 0004268-13.2017.8.11.0037 (código 190958), onde se viu condenado por infringência ao disposto no artigo 155, §4o, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial aberto, além da pecuniária de 06 (seis) dias-multa.

A pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a ser fixadas pelo juízo da execução penal (sentença – Id. 97676483).

Como único ponto recursal busca o recorrente o reconhecimento da ocorrência da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, tendo em vista o
quantum
de pena privativa de liberdade infligido e sua menoridade relativa à época dos fatos.

É cediço que a prescrição pode ser definida como
“a perda do direito de punir do Estado, pelo decurso do tempo, em razão do seu não exercício, dentro do prazo previamente fixado”
(Bitencourt, Cezar Roberto - Código Penal Comentado - Saraiva, 2005, p. 355).

Na hipótese, o apelante foi condenado ao cumprimento da pena privativa de liberdade de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão.

Importante consignar que a Promotoria de Justiça deixou transcorrer o prazo recursal
in albis
, de modo que, embora não certificado, houve o trânsito em julgado para a acusação.

Dessa forma, necessária a análise quanto à ocorrência da prescrição da preventiva punitiva com base na pena em concreto (art. 110, §1o, do CP), uma vez que esta não pode ser agravada em recurso exclusivo da defesa.

Neste sentido também é o enunciado da Súmula 146, do Supremo Tribunal Federal:
“A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação”
.

A denúncia foi recebida em
04 de agosto de 2017
(Id. 97676470) e a sentença proferida em
02 de abril de 2020
(Id. 97676483), infligindo ao apelante a pena privativa de liberdade de
01 (um) ano e 04 (quatro) meses
de reclusão, além da pecuniária.

De acordo com o artigo 109, inciso V, c/c o artigo 110, ambos do Código Penal, o lapso prescricional para a pena ora infligida seria de 04 (quatro) anos.

O apelante, à época dos fatos, contava com idade inferior aos 21 anos, encontrando-se a menoridade relativa assentada na qualificação constante da denúncia, da folha de antecedentes, do termo de qualificação e interrogatório produzido na instrução processual, além de reconhecida na sentença para a atenuação da pena. Realizamos, ainda, consulta do CPF indicado no termo de qualificação e interrogatório (068.474.671-93), sendo confirmada a data de nascimento de Michael Vieira dos Santos como sendo 13/04/1999.

Desse modo, o prazo prescricional reduz-se pela metade (art. 115 do CP), ou seja, será de 02 (dois) anos.

Ante o decurso temporal superior a 02 (dois) anos entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, resulta impositivo o reconhecimento da causa extintiva de punibilidade concernente à prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa.

Diante do exposto, em consonância com o Parecer,
provejo o recurso para declarar

extinta a punibilidade
do acusado
Michael Vieira dos Santos
, pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que faço com supedâneo nos artigos 107, inciso IV, combinado com os artigos 109, inciso V, 110, §1o e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2021